Tribunal: TJDFT
Processo: 0753383-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753383-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILZO AFONSO DE QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento ,com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por NILZO AFONSO DE QUEIROZ, contra decisão proferida pelo il. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de obrigação de fazer (processo no 0710733-55.2023.8.07.0018) ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Eis a r. decisão agravada (ID 179827451 – da origem): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por NILZO AFONSO DE QUEIROZ, representado(a) por NILZO AFONSO DE QUEIROZ, contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer o tratamento "SBRT PULMONAR (RADIOCIRURGIA ESTEREOTÁXICA CORPÓREA), não disponibilizado pelo SUS ID 179586206. Narra a parte autora de 50 anos de idade, que (I) foi diagnosticada com Neoplasia Maligna com 03 (três) metástases pulmonares; (II) consoante relatório médico ID 179586212 - fl. 04, de 03/10/2023, em Tomografia Computadorizada mais atual houve o aparecimento de módulo de 0,9 cm; (III) a médica Leila Monteblanco Correia (CRM/DF 10.527), com atuação no Núcleo de Radioterapia do Hospital Regional de Taguatinga (HRT), prescreveu, para a recuperação da saúde e o tratamento da condição clinica apresentada pela parte requerente, o fornecimento do procedimento SBRT PULMONAR (RADIOCIRURGIA ESTEREOTÁXICA CORPÓREA), nos seguintes terrmo do laudo médico ID 179586212 - fl. 06, de 30/10/2023: "Oriento o paciente e o acompanhante (cunhado) que o tratamento radioterápico de metástases pulmonares pequenas (menores de 1cm) com a tecnologia disponível no SUS (tridimensional - 3D) não tem um custo-benefício, pois a dose entregue possível não alcança a cura (seria dose paliativa e não ablativa) e irradia uma grande quantidade de tecido pulmonar sadio &gt; cientes; Neste caso, o tratamento de melhor eficácia e menor risco de toxicidade é a SBRT pulmonar, não disponível no SUS do DF e não prevista no contrato com as unidades prestadoras de Serviço em Alta Tecnologia &gt; cientes." Sustenta que o tratamento não é ofertado pelo SUS e não possui condições financeiras para arcar com os custos de uma clínica privada. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei 8.080/90 e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Com a inicial vieram os documentos. Decisão ID 179588284, declinou da competência em favor desta 5a Vara da Fazenda e Saúde Pública. É o relato necessário. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA Em que pese não se tratar de demanda relativa a medicamento, mas a tratamento médico, aplico por analogia os fundamentos do TEMA 106 do STJ. De acordo com o Enunciado 192 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ "sempre que possível as decisões liminares de saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleos de Apoio Técnico em Saúde - NATS - ou similares". Dessa forma, verifica-se que os feitos relacionados a esse tipo de pedido encerram uma análise mais aprofundada da documentação médica que instrui a inicial, tanto em face dos requisitos exigidos no Tema 106 do STJ, como pela recomendação do CNJ. 1 _ Nesse contexto, dada a maior complexidade da matéria, com necessidade de consulta ao NATJUS, fixo a competência desta Vara de Saúde para apreciar o feito. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer o procedimento "SBRT PULMONAR (RADIOCIRURGIA ESTEREOTÁXICA CORPÓREA), não disponibilizado pelo SUS ID 179586206, na forma prescrita no relatório ID 179586212 - fl. 06, de 30/10/2023. Conforme Nota Técnica do NATJUS (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1150.pdf/view), o custo estimado de cada sessão de radiocirurgia seria de R$27.501,32. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, na Nota Técnica 1150 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1150.pdf/view), o NATJUS emitiu conclusões desfavoráveis à dispensação ao custeio da tecnologia. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Ademais, conforme informado nas notas técnicas acima citada, há parecer da CONITEC desfavorável à incorporação da tecnologia e, conforme Enunciado 103 da VI Jornada de Saúde do CNJ "Havendo recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC pela não incorporação de tecnologia judicializada, a decisão que a deferir, desacolhendo tais fundamentos técnicos, deve ser precedida de análise do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus, ou substituto, que aponte evidência científica de desfecho significativo à luz da condição específica do paciente. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023)” Por fim, faz-se necessário destacar que a presente decisão poderá ser revista em cerca de 30 (trinta) dias, caso o núcleo técnico que auxilia o Juízo (NATJUS/TJDFT) apresente conclusão favorável ao pedido. 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico e proferida a decisão de reapreciação do pedido de tutela de urgência (se o caso, conforme itens 3.1 a 4), prossiga-se com a tramitação, intimando-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, oportunidade em que poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 13 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, IDs 179586209 e 179586207. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Processo cadastrado corretamente no PJE.” Inconformado, o autor recorre. Narra que possui 50 (cinquenta) anos de idade, em que foi diagnosticado com Neoplasia Maligna com 03 (três) metástases pulmonares. Afirma que, “Consoante relatório médico colacionado aos autos em Tomografia Computadorizada mais atual houve o aparecimento de módulo de 0,9 cm, motivo pelo qual o procedimento vindicado foi solicitado.” Pondera que o tratamento prescrito é de fundamental importância para a recuperação da saúde e do bem-estar do agravante. Aduz que estão preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ, ressaltando que o SUS não fornece referido tratamento. Destaca ainda que “eventuais Notas Técnicas emitidas para quadros clínicos diversos é ignorar o diagnóstico severo do requerente e o impedir que este utilize o único meio de controle da doença que a acomete.” Ao final requer, liminarmente, que “o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, SBRT PULMONAR (RADIOCIRURGIA ESTEREOTÁXICA CORPÓREA), nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o DISTRITO FEDERAL seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento, junto à rede privada;” No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida na origem. É o Relatório. Decido. Como relatado, trata-se de demanda por tratamento médico especializado supostamente não oferecido pelo SUS ("SBRT PULMONAR (RADIOCIRURGIA ESTEREOTÁXICA CORPÓREA). De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De logo, necessário observar a tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ - em sede de recursos repetitivos no julgamento do Resp 1.657.156/RJ, verbis: “TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 - A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).” Portanto, indubitável a verificação quanto a imprescindibilidade do tratamento, assim como o conhecimento acerca de suposta ineficácia de eventuais tratamentos disponíveis na rede pública para os cuidados ao agravante, de modo que, na hipótese, necessária a avaliação da questão pelo il. NATJUS, tal como já determinada pelo d. Juízo a quo, que fixou para isso razoável prazo para a elaboração do parecer – 30 dias. Com efeito, fazendo um juízo de prelibação sumária, denota-se, consoante relatório médico, apesar de identificar progressão da doença metastática, o procedimento não tem caráter curativo, e NÃO há perigo de vida caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de 30 (trinta) dias (item 5.4 – doc. ID 179586213.p. 23). Impende ressaltar ainda o item 5.6 do referido relatório médico, que, ao responder se a demanda seria sensível ao tempo, assevera que: NÃO NECESSARIAMENTE – o procedimento não é curativo, mas busca melhor controle da doença. Portanto, conquanto sensibilizado pela relevância e importância de se atender adequadamente o recorrente com o tratamento prescrito ao diagnóstico apresentado, possibilitando melhorar seu quadro clínico, observo, por outro lado, que não fora demonstrada nos autos urgência/emergência que justificasse superar a possibilidade de aguardar por 30 (trinta) dias o resultado do estudo técnico de seu caso pelo NATJUS. É dizer, conquanto relevante a argumentação tecida nas razões de agravo no sentido da premência da necessidade de fornecimento do tratamento, por outro lado, data máxima vênia, não resta demonstrada em tal escala que não possa aguardar o retorno do laudo técnico, inclusive no prazo razoável conferido pelo Juízo a quo. Neste sentido já decidiu a eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUS. REGISTRADO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO PELO SUS. NINTEDANIBE. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA. 1. De acordo com o art. 300, do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, exige-se demonstração de plano da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. Na hipótese, o parecer do NATJUS aponta no sentido de que há outro medicamento antifibrótico, que embora também não seja padronizado pelo SUS, possui custo consideravelmente inferior ao medicamento prescrito pelo médico assistente. 3. Embora seja desejável que a paciente seja atendida o mais breve possível com o tratamento, isso não significa automaticamente que se trata de situação de urgência ou de emergência apta a autorizar o deferimento da liminar, mormente quando o parecer do NATJUS sinaliza para a razoabilidade de tratamento inicial com medicamento diverso do prescrito pelo médico assistente. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1719621, 07139965220238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DENOSUMABE (PROLIA). OSTEOPOROSE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDICAMENTO POR OUTRO FÁRMACO DISPONIBILIZADO NO SUS. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O PARECER DO NATJUS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS NESTE MOMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso, a autora é acometida por osteoporose e a ela foi prescrito Denosumabe (Prolia), não disponibilizado no SUS. 2. Segundo entendimento jurisprudencial, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA. 3. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência não se encontram evidenciados neste momento, haja vista a ausência de situação de urgência/emergência, risco de morte, sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral, risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função ou risco de deformidade permanente, mostrando-se indispensável se aguardar a emissão de parecer pelo NATJUS para se avaliar a premência da tutela vindicada. 4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1601077, 07208777920228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Por fim, cumpre salientar que Sua Excelência a quo destacou a possibilidade de reavaliar a questão à vista do parecer do nobre NATJUS. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se também manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator